Tribunal: TJMT
Processo: 1014785-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROPÓSITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VÍNCULO JURÍDICO EVIDENCIADO. JUNTADA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM HISTÓRICO DE COMPRAS PARCELADAS E 8 (OITO) PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA ORIGEM. INSURGÊNCIA CIRCUNSCRITA A NECESSIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 3.313,59) e condenou a empresa-recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Propósito recursal é a majoração do quantum indenizatório, cujo importe indicado na inicial é de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Para a validade de cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.
Existe nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que há comprovação do instrumento de cessão específico mediante certidão expedida por cartório de registro, bem ainda a origem do débito (Faturas com histórico de utilização mediante compras parceladas/presenciais e como registro de oito pagamentos).
Ausência de impugnação específica no que concerne ao débito primevo, sendo a insurgência circunscrita a ilegitimidade do documento pela falta do contrato de cessão.
Suficiência do conjunto probatório, notadamente o termo de cessão de crédito específico com a individualização do devedor, valor da dívida e contrato.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação, permanecendo a sua exigibilidade, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: AgInt no AREsp 888.406/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018.
Consoante a Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Impossibilidade de reforma da sentença em face do princípio da reformatio in pejus, visto que o recurso manejado é da consumidora, ora recorrente.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NILSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 233.347.462-91 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020